Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA TERMINATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PROCEDIMENTO INCOMPLETO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. EFETIVA CIÊNCIA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do artigo 675, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação. A jurisprudência admite a fluência do prazo após a efetiva turbação ou esbulho nas hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo. A ausência da assinatura da carta de arrematação não aperfeiçoa a transferência do imóvel, nos termos do artigo 877, § 1o, do Código de Processo Civil, e admite a interposição de embargos de terceiro. Havendo necessidade de instrução probatória a fim de se verificar a efetiva transferência do imóvel, para que surtam os efeitos previstos no artigo 678, do Código de Processo Civil, faz-se necessário cassar a sentença, de modo que o feito prossiga no Juízo de origem.